Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720997-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Edmilson Antônio de Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704167-22.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Edmilson Antônio de Oliveira, no dia 17/04/2025, contra omissão reputada ilegal atribuída a(o) Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF). O impetrante afirma que é servidor público distrital efetivo vinculado ao quadro de pessoal da SLU-DF; e que formulou, no ano de 2024, requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum. No entanto, contrapõe asseverando que o processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54 ainda não foi concluído até a presente data. Na causa de pedir distante, sustenta que a omissão da autoridade coatora é ilegal, mormente em razão da afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “determinando que o Impetrado analise o requerimento de concessão de benefício do Impetrante no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, além de eventual apuração de crime de desobediência e responsabilidade funcional;” (sic) (id. n.o 233088011, p. 8). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Após o cumprimento de diligências pertinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 28/04/2025, às 17h25min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Conforme exposto alhures, a temática jurídica da presente ação mandamental diz respeito à (ir)regularidade da postura de autoridade administrativa que, até o presente momento, ainda não proferiu a decisão definitiva no bojo do processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54, o qual foi instaurado pelo servidor público distrital Edmilson Antônio de Oliveira. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, a Lei n.o 9.784/1999 (que regula o processo administrativo federal), a qual é plenamente aplicável no âmbito da Administração Pública Distrital (consoante prevê o art. 1o, caput, da Lei Distrital n.o 2.834/2001), dispõe que Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Compulsando os autos, percebe-se que o processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54 iniciou o seu trâmite na esfera extrajudicial no mês de janeiro de 2024 e, até a presente data, não foi objeto de uma decisão definitiva por parte da autoridade coatora, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o disposto no texto constitucional e na legislação de regência. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido antecipatório ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do impetrante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando os princípios e as regras impositivos(as) pertinentes ao direito fundamental à duração razoável do processo, vem incorrendo em estado de omissão aparentemente ilegal, na medida em que não decidiu, até o presente momento, processo administrativo. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Por último, a título de observação, vale dizer que o STJ compreende que a demora da Administração para apreciar o pedido extrajudicial não legitima o Poder Judiciário a conceder, ainda que em caráter precário, o direito subjetivo pleiteado (1a S., EDv nos EREsp 1.797.663/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/08/2022 – Informativo n.o 748). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00094-00000473/2024-54, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital da SLU-DF Edmilson Antônio de Oliveira no mês de janeiro de 2024 e que versa sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento do presente decisum, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos da presente ação mandamental. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito a SLU-DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MP-DFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72187824), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a medida liminar vindicada na origem. Alega que o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, consistente na conversão do tempo de serviço, foi dirigido ao Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, no ano de 2024. No entanto, esclarece que o aludido procedimento administrativo ainda não foi concluído, estando em fase de instrução. Argumenta que a demora decorre da existência de mais de 500 (quinhentos) requerimentos de servidores, ativos e inativos, com solicitação de revisão ou concessão de abono de permanência, e que, por essa razão, as demandas têm sido atendidas por ordem de data. Destaca que há justificativa razoável para a tramitação do procedimento administrativo, sem que tenham ocorrido omissões ilícitas. Acrescenta que o prazo concedido na decisão interlocutória impugnada é exíguo, sendo inviável o cumprimento da determinação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de omissão ilícita. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Sobreveio a decisão proferida por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento da concessão de efeito suspensivo (Id. 72260423). O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 73204367). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No presente caso é possível constatar, a partir do documento referido no Id. 238154019, que no processo de origem (autos no 0704167-22.2025.8.07.0018), aos 3 de junho de 2025, houve o proferimento da sentença por meio da qual o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a ordem pleiteada pelo impetrante. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. Devem ser observadas igualmente as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1423035, 0701979-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1369163, 0709860-80.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator